Tribunal: TJMT
Processo: 1064679-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064679-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 837.049.571-00 (RECORRENTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CNH POR REINCIDÊNCIA NO ART. 165 DO CTB. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a anulação de ato administrativo do DETRAN/MT que determinou a cassação de CNH, em razão de reincidência em infrações previstas no art. 165 do CTB.

A parte recorrente alegou nulidade da sentença por omissão, ausência de notificação no processo administrativo, nulidade das autuações originárias e impossibilidade de aplicação da penalidade administrativa diante de acordo de não persecução penal e extinção da punibilidade na esfera penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por omissão; (
ii
) saber se houve ausência de notificação no processo administrativo; (
iii
) saber se as autuações originárias são nulas; e (
iv
) saber se a extinção da punibilidade penal impede a
aplicação
de sanção administrativa de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica nulidade da sentença por omissão. A matéria foi devolvida integralmente à instância recursal, permitindo o julgamento do mérito.

Há elementos documentais que indicam a ciência do processo administrativo e o exercício do contraditório e da ampla defesa. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada.

A alegação de nulidade das autuações originárias não foi comprovada. Inexistem elementos probatórios suficientes para invalidar os autos de infração.

A extinção da punibilidade penal e a celebração de acordo de não persecução penal não impedem a aplicação de sanção administrativa. As esferas penal e administrativa são independentes.

Não há demonstração de ilegalidade concreta no processo administrativo de cassação da CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Marcio Gonçalves Ferreira contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, julgou improcedentes os pedidos voltados à declaração de nulidade do processo administrativo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Narra a parte autora que o DETRAN/MT instaurou processo administrativo de cassação de CNH, fundado em reincidência em infrações do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, com menção aos autos de infração lavrados em 25/11/2022, 18/01/2023 e 05/03/2023. Sustenta, em síntese, que o procedimento seria nulo por ausência de notificação regular, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como por
indevida utilização, para fins administrativos, de fato que teria sido objeto de acordo de não persecução penal posteriormente cumprido, com extinção da punibilidade.

Afirma, ainda, que exerce atividade profissional para a qual a habilitação seria relevante, razão pela qual requereu, desde a origem, a invalidação do processo administrativo e a restauração de seu direito de dirigir.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a ilegalidade do procedimento administrativo, notadamente porque a documentação acostada indicaria a regular tramitação do processo de cassação, com notificação encaminhada ao endereço constante do cadastro e possibilidade de exercício de defesa.

Irresignada
, a parte autora interpôs recurso inominado. Em suas razões, renova a alegação de nulidade do procedimento administrativo, insiste na irregularidade da notificação, sustenta a insuficiência da fundamentação da sentença e defende que a extinção da punibilidade na esfera penal inviabilizaria a utilização do mesmo fato como fundamento para a cassação da CNH.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/MT, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Delimitação da controvérsia recursal

A insurgência recursal se estrutura em três eixos. O primeiro consiste na alegação de nulidade do processo administrativo por suposta ausência de notificação válida e por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. O segundo reside na afirmação de que a sentença
teria sido deficiente ao não enfrentar, de modo específico, a tese alusiva ao acordo de não persecução penal. O terceiro sustenta que, tendo havido cumprimento do ANPP e extinção da punibilidade na esfera criminal, o fato correspondente não mais poderia irradiar efeitos na seara administrativa de trânsito.

Embora o recorrente procure apresentar o caso como hipótese de nulidade manifesta do ato administrativo, o exame integral dos autos revela quadro diverso. O acervo probatório não autoriza, com a segurança necessária, a invalidação do processo administrativo de cassação, tampouco permite concluir que a solução penal conferida a uma das ocorrências tenha o alcance de neutralizar, automaticamente, as consequências administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

O recurso, portanto, deve ser analisado dentro de dois parâmetros. De um lado, cumpre verificar se houve ilegalidade concreta no iter administrativo. De outro, impõe-se definir se a tese fundada no ANPP possui aptidão para infirmar a cassação impugnada.

Da alegação de nulidade da sentença por omissão

Não identifico nulidade da sentença apta, por si só, a ensejar sua desconstituição.

É verdade que a decisão recorrida não desenvolveu de forma exaustiva todos os argumentos deduzidos pela parte autora. Ainda assim, o pronunciamento judicial enfrentou o núcleo essencial da controvérsia ao concluir que o processo administrativo observou a regularidade mínima exigida, que houve encaminhamento de notificação ao endereço cadastrado e que não se produziu prova suficiente de ilegalidade apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

No sistema dos Juizados Especiais, a fundamentação deve ser adequada, mas não se exige resposta analítica e exauriente a cada argumento isoladamente formulado, desde que o julgador exponha razões bastantes para resolver a controvérsia. No caso, a
ratio

decidendi
da sentença é identificável e permite o pleno controle recursal.

Além disso, ainda que se reconhecesse fundamentação sucinta, a matéria está integralmente devolvida a esta instância recursal, que pode apreciar os fundamentos
renovados
no recurso sem qualquer prejuízo às partes. Por essa razão, não há interesse útil
na anulação da sentença apenas para repetição de julgamento cujo mérito já se encontra maduro para apreciação.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do regime jurídico aplicável ao processo administrativo de cassação

A penalidade de cassação do documento de habilitação possui natureza administrativa e encontra disciplina própria no Código de Trânsito Brasileiro. Sua imposição exige processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e com a sistemática do próprio CTB.

Ao mesmo tempo, não se pode perder de vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, presunção
esta
de caráter relativo, mas suficiente para atribuir à parte que pretende sua invalidação o ônus de demonstrar, de maneira concreta, o vício alegado.

Em matéria de controle jurisdicional de sanções administrativas de trânsito, a atuação do Poder Judiciário recai sobre a legalidade do procedimento e a conformidade do ato com o ordenamento. Não cabe ao julgador substituir a Administração em valorações técnicas abstratas, nem afastar penalidade regularmente constituída à míngua de prova consistente de ilegalidade.

É sob esse parâmetro que devem ser examinadas as alegações do recorrente.

Da alegação de ausência de notificação e de violação ao contraditório e à ampla defesa

A tese central do recorrente é a de que não teria sido regularmente notificado para apresentar defesa no processo administrativo de cassação. Todavia, o conjunto documental constante dos autos não corrobora essa conclusão.

Há elementos indicativos de que o procedimento administrativo foi formalmente instaurado, de que a notificação foi expedida ao endereço cadastrado e, sobretudo, de que houve apresentação de defesa administrativa. Esse último dado possui especial relevância,
porque demonstra que o recorrente, em algum momento útil do procedimento, teve acesso ao conteúdo da imputação e exerceu reação defensiva.

A existência de defesa administrativa protocolada enfraquece substancialmente a tese de supressão absoluta do contraditório. Pode-se discutir, em abstrato, eventual irregularidade periférica na forma da ciência; contudo, para a decretação de nulidade, não basta a invocação genérica de vício formal. É necessária demonstração objetiva de prejuízo concreto ao exercício da defesa, o que não ocorreu.

O recorrente também não logrou comprovar, de modo seguro, que a notificação tenha sido enviada a endereço sabidamente incorreto ou que a Administração tenha se valido de expediente incompatível com os dados cadastrais disponíveis. A alegação foi formulada, mas não veio acompanhada de lastro probatório robusto capaz de infirmar os registros administrativos.

Nesse contexto, a prova produzida não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do procedimento. A mera discordância com a forma de
cientificação
, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo ou de incompatibilidade entre os dados cadastrais e a diligência adotada, não basta para a invalidação da cassação.

Por isso, não procede a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Da alegada nulidade das autuações originárias e da formação da reincidência

A parte recorrente também faz referências à inconsistência das autuações que serviram de suporte à cassação e procura infirmar a própria formação da reincidência administrativa. Todavia, também nesse aspecto, a insurgência não prospera.

Os autos não revelam prova concreta de desconstituição das autuações originárias, de cancelamento dos respectivos registros, ou de vício específico suficientemente demonstrado em relação aos autos utilizados pelo DETRAN/MT como base para o processo de cassação. O recorrente formula objeções, mas não apresenta documentação capaz de demonstrar que alguma das infrações consideradas tenha sido administrativa ou judicialmente invalidada.

A discussão sobre a reincidência, desacompanhada de prova idônea quanto à inexistência de
definitividade
dos registros administrativos ou quanto à irregularidade do
cômputo
realizado pelo órgão de trânsito, permanece em plano argumentativo. Não se pode declarar a nulidade de procedimento sancionador com fundamento em mera dúvida abstrata ou em conjectura defensiva não convertida em demonstração probatória.

Vale acrescentar que a instância judicial, em demanda desta natureza, não pode presumir a ilegalidade da cadeia administrativa apenas porque a parte recorrente reputa inadequada a valoração feita pelo órgão de trânsito. Sem prova suficiente de erro material, de ofensa ao procedimento legal ou de desconstituição dos atos antecedentes, subsiste a higidez do ato administrativo impugnado.

Por isso, também por esse fundamento, a sentença deve ser mantida.

Da tese fundada no acordo de não persecução penal e na extinção da punibilidade

Este é o ponto mais elaborado do recurso, mas não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento.

O recorrente sustenta que uma das ocorrências consideradas no processo de cassação teria dado ensejo à celebração de acordo de não persecução penal, posteriormente cumprido, com extinção da punibilidade na esfera criminal. A partir disso, conclui que o mesmo fato não mais poderia ser utilizado para sustentar a cassação da CNH, sob pena de bis in idem.

A premissa, contudo, não se sustenta juridicamente.

A extinção da punibilidade no âmbito penal não elimina, por si só, a existência histórica do fato nem desconstitui automaticamente sua relevância administrativa. O acordo de não persecução penal opera sobre a pretensão punitiva estatal na esfera criminal, dentro de regime normativo próprio. Já a infração de trânsito, enquanto ilícito administrativo, submete-se a disciplina autônoma, com pressupostos, finalidades e consequências distintas.

Não há, nesse contexto, identidade plena de sanções, nem sobreposição indevida de
esferas
. A resposta penal e a resposta administrativa podem coexistir, porque se fundam em regimes jurídicos diversos. A solução consensual ou extintiva da persecução penal não importa, por si, cancelamento do auto de infração, extinção do ilícito administrativo ou supressão das consequências que o CTB associa à conduta do condutor.

Para que a tese do recorrente pudesse prosperar, seria indispensável demonstração normativa ou decisória específica de que o fato considerado pelo órgão de trânsito foi juridicamente desconstituído, ou de que a própria infração administrativa deixou de subsistir. Não é isso que emerge dos autos. O que se evidencia é apenas a existência de tratamento penal consensual do episódio, fato insuficiente, por si só, para invalidar a repercussão administrativa prevista em lei.

Também não há falar em
bis in idem
em sentido próprio. A vedação ao bis in idem incide quando o mesmo fundamento gera dupla punição de idêntica natureza dentro do mesmo regime sancionatório. Aqui, porém, o que se observa é a coexistência de consequências em esferas distintas, com finalidades diversas: a penal, voltada à pretensão punitiva criminal; e a administrativa, voltada à disciplina da habilitação e à segurança do trânsito.

Assim, ainda que se reconheça a relevância argumentativa da tese, ela não conduz à nulidade do processo administrativo de cassação.

Da suficiência da prova e da manutenção da improcedência

Ao final, a causa se resolve por uma conclusão probatória objetiva: o recorrente não demonstrou ilegalidade concreta suficiente para desconstituir o ato administrativo impugnado.

Os elementos dos autos indicam a existência de processo administrativo formal, com possibilidade de defesa. Não há prova robusta de ausência de ciência, de erro insanável na notificação, de nulidade das autuações originárias ou de incompatibilidade jurídica entre a extinção da punibilidade penal e a incidência das consequências administrativas previstas no CTB.

A relevância pessoal da CNH para o exercício profissional do recorrente é compreensível e merece registro. Contudo, a gravidade das repercussões práticas da penalidade não autoriza, por si só, a invalidação do procedimento, quando ausente demonstração segura de ofensa à legalidade.

Nessas condições, a sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que com fundamentação recursal mais desenvolvida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026